Tribunal: TJES
Processo: 5005384-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005384-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA MARIA PAUSEM e outros
AGRAVADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

SANDRA MARIA PAUSEM
e
MARCOS PAUSEM
interpuseram Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelos Recorrentes em desfavor de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, cujo
decisum
“
ex officio
,
reduziu o valor da condenação fixando o teto das astreintes em 5 vezes o valor da obrigação principal
, o que perfaz a importância de R$ 56.423,05 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinco centavos), valor significativamente inferior ao original.
”.

Em suas razões, os Recorrentes argumentam que “
ao contrário do que fora afirmado no decisum atacado, a sentença estabeleceu, sim, o teto de 60 (sessenta) dias-multa, a fim de manter uma relação de proporcionalidade da multa com o valor da obrigação, considerando ainda o bem jurídico tutelado ... Ou seja, já houve uma delimitação, em sentença, acerca do valor que o próprio Judiciário entendeu razoável, findando, naquele momento, a perpetuação da multa diária, sendo que o referido capítulo do decisum não foi objeto de recurso, o que demonstra a contumácia da agravada sobre a sanção aplicada. Portanto, não há dúvidas de que houve a preclusão da matéria, não havendo NENHUM elemento novo apto a alterar o entendimento já sedimentado sobre o teto das astreintes”.

Segue afirmando que
“
a orientação da Terceira Turma do Colendo STJ de que, para fins de apuração da razoabilidade e proporcionalidade das astreintes, não é recomendável comparar apenas o valor da obrigação principal e a soma total obtida em razão do descumprimento da medida coercitiva, sob pena de tornar inócuo o aludido instituto e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.”
.

Subsidiariamente,
“
considerando: (i) os vetores fixados pelo STJ no julgamento do EAREsp 650.536/RJ para balizar o valor da multa; (ii) a impossibilidade de se utilizar como parâmetro único o valor da obrigação principal; e, por fim, (iii) o descumprimento de 304 (trezentos e quatro) dias por parte da agravada, requer-se seja reformada a r. decisão, a fim de majorar o quantum da multa em quantia não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).”.

Tendo em vista a inexistência de expresso pedido para concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, concedeu-se vista dos autos ao Recorrido, contudo, não houve apresentação de Contrarrazões.

Cinge-se a controvérsia em saber se comporta, ou não, majoração, a importância de
R$ 56.423,05 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinco centavos),
fixada pelo Juízo
a quo
, após a redução da multa diária (astreintes) imposta em decorrência do descumprimento do comando judicial de

autorizar tantas sessões de fisioterapia quanto fossem necessárias, bem como a restabelecer a cobrança das mensalidades na forma do contrato celebrado entre as partes.

Neste particular, cabe trazer à colação as razões do Magistrado de Primeiro Grau que alicerçaram a Decisão recorrida ao reduzir o montante global da aludida multa sancionatória para a sobredita quantia,
in litteris:

"Sobre a multa executada, entendo que não há espaço para discutir se a mesma é ou não devida, pois ficou confirmada no título executivo judicial, o que, por si só, afasta qualquer discussão sobre má-fé da exequente na sua pretensão neste tocante. De outro ângulo, a parte ré não recorreu oportunamente para obter a reversão de tal penalidade, a qual por certo é devida, já que apenas em sede de cumprimento de sentença foi cumprida a obrigação principal, no caso, mediante pagamento de valores - perdas e danos.

Por outro lado, verifico que a multa não teve seu teto fixado, alcançando monta desproporcional e fora da realidade do processo, o que também não pode ser admitido.

Assim, ao passo em que rejeito os argumentos da impugnação, entendo por bem em fixar o teto do multa em 5 vezes o valor da obrigação principal (R$ 11.284,61 - valor histórico), o que faço de ofício para afastar qualquer nulidade quanto à referida multa, na forma dos julgados mais modernos sobre o tema.

Diligencie-se. Intimem-se.
Preclusas as vias recursais, deverá a credora adequar seu cálculo para prosseguir quanto ao remanescente, devendo ser a devedora intimada então para pagamento."

Com efeito, segundo a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I)
.”. (
STJ
-AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

Na hipótese dos autos, em que pese a lapso temporal de descumprimento do
decisum
que antecipou os efeitos da tutela, que perdurou por 304 (trezentos e quatro) dias,
não se pode desconsiderar que o valor da multa diária atingiu valores excessivos, ainda que considerado o teto fixado em 60 (sessenta) dias-multa, pois chegou à R$ 1.032.999,90 (um milhão e trinta e dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), não havendo qualquer ilegalidade na redução de tal montante para a importância de
R$ 56.423,05 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinco centavos), sobretudo por compreender, tal montante, o equivalente à 05 (cinco) vezes o valor da obrigação principal
.

Destaco que a
jurisprudência da Corte de Superposição
, em situação análoga à debatida nos presentes autos, envolvendo descumprimento de obrigação de fazer imposta à empresa de Plano de Saúde, tem sinalizado pela redução das astreintes, inclusive, fixando-a em mormente inferior ao definido na demanda de origem, senão vejamos:

"
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto, a qualquer tempo, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

2.
Não obstante as peculiaridades do caso, verifica-se que a multa aplicada, em razão de descumprimento de decisão que determinara à ora agravante a manutenção do plano de saúde da agravada, fora fixada em valor que se tornou exorbitante, impondo-se a redução do valor total da penalidade de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais).

3.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1987408 BA 2021/0300236-8, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Sobreleva acentuar que, por se tratar de matéria de ordem pública, poderá a mesma ser modificada, inclusive, em desfavor de quem a aproveita, eis que “
caracteriza-se como matéria de ordem pública, podendo ser arbitrada ex officio, independentemente de provocação da parte, não comportando alegação de reformatio in pejus
.
” (
STF
-RE 504657 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-009 DIVULG 19-01-2021 PUBLIC 20-01-2021).

Isto posto,

nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES EM SENTENÇA. POSTERIOR REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I)
.”. (
STJ
-AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

II -
Na hipótese dos autos, em que pese a lapso temporal de descumprimento do
decisum
que antecipou os efeitos da tutela, que perdurou por 304 (trezentos e quatro) dias,
não se pode desconsiderar que o valor da multa diária atingiu valores excessivos, ainda que considerado o teto fixado na Sentença, em 60 (sessenta) dias-multa, pois chegou à R$ 1.032.999,90 (um milhão e trinta e dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), impondo-se manter a Decisão que o reduziu para a quantia de
R$ 56.423,05 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinco centavos), equivalente à 05 (cinco) vezes o valor da obrigação principal.

III -
Recurso conhecido e desprovido

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.